Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-61.2015.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000094-61.2015.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI APELADO: ANTONIO UBIRATAN DA SILVA CARVALHO FILHO 78519659500 e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO. § 6.º, ART. 5.º DA LEI N.º 11.419/2006. INÉRCIA DA PARTE ACIONANTE. ART. 485, INC. III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão na qual, intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, a ora Apelante quedou-se inerte, sendo prolatada sentença de extinção sem resolução do mérito. 2. Compulsando os autos, percebe-se que a apelante foi intimada para se manifestar via sistema no ID 896345944, visto que a empresa possui cadastro ativo na Plataforma de Comunicações Processuais (Domicílio Eletrônico) no âmbito desta Corte de Justiça. Posteriormente, foi certificado decurso de prazo sem manifestação (ID 896345946) e, em momento ulterior, proferida sentença de extinção por abandono (ID 896345947). 3. Com efeito, a intimação por portal eletrônico é considerada pessoal, conforme ditames do § 6.º, art. 5.º da Lei n.º 11.419/2006, acertado o juízo de entendimento aplicado pelo magistrado de primeira instância, não havendo o que alterar na sentença atacada. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8000094-61.2015.8.05.0132, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ANTONIO UBIRATAN DA SILVA CARVALHO FILHO 78519659500 e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13